Tribunal: TJES
Processo: 5002330-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002330-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APTOS A COMPROVAREM SUA RENDA MENSAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição.

II.
In casu
, a Recorrente

ANA LUCIA ANDRADE BARROS embora tenha colacionado nos autos documentos como Declaração de Hipossuficiência e Declaração do Imposto de Renda, alegando auferir renda anual módica, no valor de R$ 2.748,30 (dois mil setecentos e setenta e oito e trinta centavos), tais documentos, por si sós, não foram capazes de atestar a situação de insuficiência de recursos, notadamente, por residir em imóvel situado em bairro nobre de Vitória, na Praia do Canto, ainda que seja um imóvel inventariado, não sendo condizente com o benefício da Gratuidade da Justiça.

III.
Tratando-se de requerimento de Assistência Judiciária Gratuita levado a efeito por pessoa jurídica, exige-se a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros.

IV.
Na hipótese, não obstante a Recorrente ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI tenha juntado aos autos documento comprobatório de “
baixa da empresa
” (Id nº4469412), o sobredito documento não é capaz de comprovar a sua hipossuficiência financeira, eis que não apresentou elementos que efetivamente evidenciem o seu respectivo acervo patrimonial e seu histórico de Balanço Contábil, sendo, portanto, insuficiente para a completa elucidação de sua atual situação econômico-financeira.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI E ANA LUCIA ANDRADE BARROS
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
(Id. 4469597)

em face de
DECISÃO
(Id.
21648924
, dos autos de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº
5013429-09.2022.8.08.0024
) ajuizada pela Recorrente em face de
ITAU UNIBANCO S.A,

cujo
decisum
indeferiu
o pedido de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça formulado pelas Recorrentes.

Irresignada, a Recorrente
ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI
sustenta que

“não possui qualquer aplicação financeira, muito pelo contrário, há um passivo de R$ 22.939,80 (vinte e dois mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) negativado junto ao SERASA no CNPJ da 1ª recorrente”.

Por sua vez, a Recorrente
ANA LUCIA ANDRADE BARROS
alega, em síntese, que:
I)
“
tendo sido juntada na petição inicial sua declaração de pobreza, e tendo seus patronos expressamente aceitado o encargo, mostra-se imperativo o provimento do presente recurso, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante
”;
II)
“
(...) acostou aos autos cópias de Declarações de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física, as quais demonstram ter auferido renda anual módica que, em tese, é suficiente para a configuração de sua vulnerabilidade econômica, apta a ensejar a concessão do pretendido benefício (...)”;
III)

“
o MM. Magistrado de Piso, ao proferir a r. Decisão indeferiu a concessão do benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA sem fundamentação qualificada, julgando o pedido apenas pelo domicílio da Agravante, inclusive em contrariedade à documentação acostada aos autos
”.

Considerando que a parte Recorrida já ofertou a correspondente Contraminuta Recursal, impõe-se o julgamento, de plano, do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento

Ab initio
, cumpre registrar que a Recorrente
ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI
é uma empresa individual e tem como representante legal a segunda Recorrente, a Sra. A
NA LUCIA ANDRADE BARROS
, ambas requerendo a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Em sendo assim, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Além disso, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, tratando-se de requerimento levado a efeito por pessoa jurídica, a jurisprudência Pátria há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça
exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros
.

Isto porque, seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão, diferentemente da pessoa física, tanto é assim que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a respeito do assunto editou a
Súmula nº 481
,
in litteris:

“
Súmula nº 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Não se pode olvidar, ademais, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “
conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Na hipótese vertente, verifica-se que as Recorrentes tiveram o seu pleito de Assistência Judiciária Gratuita indeferido em sede de Primeiro Grau (Id nº
21648924
, dos autos de origem), tendo em vista que não comprovaram suficientemente a hipossuficiência alegada, senão vejamos,
verbatium:

“DECISÃO

Considerando que a requerente não juntou um único documento demonstrando sua precariedade financeira, ônus que lhe competia, limitando-se a, tão somente, explicar o motivo pelo qual reside em imóvel localizado em área nobre em Vitória, local onde notoriamente pessoas miseráveis não residem, haja vista o altíssimo custo de manutenção de moradia em um bem ali localizado, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

O fato da autora ter obtido o benefício junto ao TJ-ES em processo diverso não vincula este juízo.

Dessa forma, intime-se a mesma para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de baixa e cancelamento da demanda.

Decorrido o referido prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos para análise.”

Com efeito, a despeito das alegações recursais, entendo que o conteúdo probatório dos autos não traz elementos capazes de alterar a compreensão externada no sobredito
decisum
.

Isto porque, a Recorrente

ANA LUCIA ANDRADE BARROS
não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais de modo suficiente, mesmo após serem devidamente intimadas a comprovar a alegada hipossuficiência, em conformidade com o Despacho de Id nº
14047994.

Destaca-se, ainda, que embora a Recorrente tenha colacionado nos autos documentos como Declaração de Hipossuficiência, Declaração do Imposto de Renda, alegando auferir renda anual módica, no valor de R$ 2.748,30 (dois mil setecentos e setenta e oito e trinta centavos), tais documentos, por si só, não foram capazes de atestar a situação de insuficiência de recursos, notadamente, por residir em imóvel situado em Bairro nobre de Vitória, na Praia do Canto, ainda que seja um imóvel inventariado, não sendo condizente com o benefício da Gratuidade da Justiça.

Cumpre frisar que, a despeito da Recorrente ANA LUCIA ANDRADE BARROS ter sido beneficiada com a Gratuidade da Justiça em processo diverso, certo é que não se vincula ao requerimento em sede recursal, eis que pelos elementos analisados restou identificada a ausência dos pressupostos legais.

Ademais, inexistem nos autos de origem documentos capazes de evidenciar os seus gastos habituais que constituem empecilho ao pagamento das custas processuais

(moradia, água, energia elétrica, alimentação, dentre outros), os quais poderiam subsidiar a alegação de miserabilidade econômica.

Por derradeiro, não obstante a Recorrente
ESP ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES EIRELI
tenha juntado aos autos documento comprobatório de “
baixa da empresa
” (Id nº4469412), o sobredito documento não é capaz de comprovar a sua hipossuficiência financeira, eis que não apresentou elementos que efetivamente evidenciem o seu respectivo acervo patrimonial e seu histórico de Balanço Contábil, sendo, portanto, insuficiente para a completa elucidação de sua atual situação econômico-financeira.

Deste modo, diante de todo o exposto, entendo que as Recorrentes não fazem
jus
ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)